Tribunal: TJES
Processo: 5009765-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009765-62.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR CHAGAS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009765-62.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ADEMIR CHAGAS

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO.
AUSÊNCIA DE
FALHA N
O DEVER DE
INFORMAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL INEXISTENTE
. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ADEMIR CHAGAS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA E c/c INDENIZATÓRIA proposta em face de
BANCO DAYCOVAL S/A.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16690904) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5009765-62.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a nulidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº. 52-2507468/23, em nome da parte autora ADEMIR CHAGAS junto a ré BANCO DAYCOVAL S.A., bem como o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário do requerente.

b) CONDENAR a parte requerida DAYCOVAL S.A., a restituir à parte autora ADEMIR CHAGAS o valor de R$ 7.296,00 (sete mil duzentos e noventa e seis reais), correspondente ao dobro dos descontos realizados, bem assim os que tiverem sido ao longo desta lide, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de cada desembolso, até a citação, e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Autorizo a COMPENSAÇÃO entre o valor da condenação supra e o crédito da instituição financeira, de R$ 3.660,00 (três mil seiscentos e sessenta reais), referente ao valor efetivamente transferido a parte autora, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do desembolso (depósito em conta), até a citação, e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tudo conforme se apurar em cumprimento de sentença. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração (ID 16690908). O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16690915, por meio da qual não acolheu os declaratórios.

Em sede recursal (ID 16690905), a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença. Sustenta que sofreu dano moral decorrente da conduta da recorrida. Por essa, razão pretende o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID16690921).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente (ID 16690906).

No caso em comento, entendo que não houve qualquer falha no dever de informação, e, consequentemente, ante a inexistência de vício de consentimento na celebração do ajuste, improcedem os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

O contrato é extremamente ao claro de que se trata de cartão de crédito consignado, e, não de empréstimo comum, considerando que se trata de contrato eletrônico, com trilha (fases) de contratação, onde fica bem nítida a espécie de ajuste.

Para ilustrar a forma de contratação, há um cartão de crédito colorido gigante no ajuste:

Dessa forma, no meu entendimento, o caso seria de total improcedência dos pedidos autorais, mas, como vedada a hipótese de reformatio in pejus, haja vista que se trata de recurso da parte autora, improcede o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, suspendendo sua exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)